Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Considerando que a parte agravada não foi intimada para se manifestar quanto ao presente agravo (ID 27101157), no entanto, foi citada nos autos principais e constituiu advogado. Dessa forma, para evitar eventual nulidade intime-se o agravado para se manifestar via DJE, observando os advogados já cadastrados nos autos do processo 0712940-49.2021.8.07.0001. Intime-se. Retire-se de pauta. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator